Tribunal: TJSP
Processo: 2246685-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão hostilizada que determinou ao executado o fornecimento do endereço atualizado de sua esposa, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, apenado com multa em 1% sobre o valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente – Irresignação do devedor – Descabimento – Imprescindibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão hostilizada que determinou ao executado o fornecimento do endereço atualizado de sua esposa, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, apenado com multa em 1% sobre o valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente – Irresignação do devedor – Descabimento – Imprescindibilidade de observância dos princípios da cooperação e da boa-fé processual – Devedor que não apresenta justificativa razoável para eventual descumprimento da ordem judicial que, aliás, não lhe trará prejuízo algum – Inteligência do art. 774, II, III, IV e parágrafo único, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246685-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSE
ANTONIO FASIABEN, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246685-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1029480-87.2016.8.26.0602
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2246685-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FASIABEN
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO N. 11011
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão hostilizada que determinou ao
executado o fornecimento do endereço atualizado de sua
esposa, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça,
apenado com multa em 1% sobre o valor atualizado do
débito em execução, a ser revertida em proveito do
exequente
Irresignação do devedor
Descabimento

Imprescindibilidade de observância dos princípios da
cooperação e da boa-fé processual
Devedor que não
apresenta
justificativa
razoável
para
eventual
descumprimento da ordem judicial que, aliás, não lhe trará
prejuízo algum
Inteligência do art. 774, II, III, IV e
parágrafo único, do CPC Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO
FASIABEN contra a r. decisão copiada às fls. 18, por meio da qual o douto Juízo a
quo, em execução de título extrajudicial, determinou que o executado, no prazo de 05
dias, informasse o endereço atualizado da sua esposa, sob pena de ato atentatório à
dignidade da justiça, apenado com multa em 1% sobre o valor atualizado do débito
em execução, a ser revertida em proveito do exequente.
Irresignado, recorre o executado alegando que não cometeu
nenhuma das condutas taxativas do artigo 774 do CPC/15, não podendo, por isso,
incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, afirma que
somente sobre o exequente deve recair a obrigação de indicar o endereço de parte
interessada no processo. Finalmente, aduz que a cooperação não deve ser exigida
entre as partes, não sendo razoável que o executado cumpra incumbência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246685-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exequente.
Efeito suspensivo deferido, nos termos do despacho de fls. 21/22.
Contraminuta às fls. 26/29.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta
por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de IRMANDADE DE SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOROCABA e JOSE ANTONIO FASIABEN, buscando a
satisfação do crédito originário de R$ 1.127.508,22, referente à Cédula de Crédito
Bancário n. 540163391, inadimplida pelos executados.
Com efeito, às fls. 193/194 do feito executivo, verifica-se que
houve deferimento da penhora sobre a parte ideal (50%) dos imóveis matriculados
sob os números 48.043, 53.239, 79.353, 129.314, 130.728 e 146.073, junto ao 1o
Oficial de Registro de Imóveis local, todos em nome do codevedor José Antonio,
tendo servido aquela decisão como termo de constrição.
A seguir, às fls. 369, houve determinação para que o coexecutado,
nos termos do art. 6o do CPC, informasse o endereço atualizado da sua esposa, a fim
de que fosse intimada acerca da constrição dos bens supramencionados.
Ocorre que a intimação no DJE da referida decisão ocorreu em
nome dos advogados substabelecentes, sem reservas, motivando a r. decisão
recorrida, proferida nos seguintes termos:
“1
Compulsando os autos, verifico ainda não ter
havido a intimação da coproprietária dos imóveis
penhorados às fl. 193/194, Sueli Molinari Fasiaben,
esposa do executado José Antônio Fasiaben.
À fl. 369, houve determinação para que o executado
José Antônio Fasiaben, nos termos do art. 6o do CPC,
informasse o endereço atualizado da sua esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246685-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, por um lapso, a intimação no DJE da referida
decisão
ocorreu
em
nome
dos
advogados
substabelecentes, sem reservas (fls. 278/279 e 399).
Assim, intime-se o executado José Antônio Fasiaben,
por meio dos seus advogados constituídos, para que
informe nos autos, no prazo de 05 dias, o endereço
atualizado de Sueli Molinari Faisaben, sua esposa.
Intime-o, ainda, que eventual inércia será considerada
como ato atentatório à dignidade da justiça, nos
moldes do art. 774, incisos II, III e IV, do CPC,
apenado com multa que, desde logo, fixo em 1% sobre
o valor atualizado do débito em execução, o qual será
revertida em proveito do exequente (CPC, art. 774,
parágrafo único).”
É contra essa determinação que se insurge o agravante.
Sem razão, contudo.
De fato, nos termos do artigo 6o do CPC, “todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva”.
Nessa perspectiva, nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno, “o
art. 6o do CPC de 2015 trata do 'princípio da cooperação', querendo estabelecer um
modelo de processo cooperativo nitidamente inspirado no modelo constitucional
vocacionado à prestação efetiva da tutela jurisdicional, com ampla participação de
todos os sujeitos processuais, do início ao fim da atividade jurisdicional” (BUENO,
Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado, 3a ed., São Paulo:
Saraiva, 2017, pág. 62).
E enfatiza: “observação importante que merece ser feita é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246685-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cooperação prevista no dispositivo em comento deve ser praticada por todos os
sujeitos do processo”.
Ora, a leitura conferida pelo recorrente no sentido de que a
cooperação não deve ser exigida entre as partes, não competindo ao executado
cumprir incumbência do exequente, aniquila o próprio objetivo da previsão legal,
porquanto seria ineficaz exigir a colaboração dos litigantes somente para o alcance
dos seus próprios interesses.
Em verdade, cabe ao devedor/executado não apenas se abster de
embaraçar o processo para satisfação do crédito perseguido pela parte contrária,
como também colaborar, na medida de suas possibilidades, para que o processo
chegue a termo em tempo razoável e de modo adequado.
E não é o que se observa quando o devedor, instado a fornecer o
endereço de seu cônjuge, restringe-se a recorrer da decisão, negando-se a dar
cumprimento à determinação.
No mais, não se ignora que a execução se desenvolve no interesse
do credor, consoante o artigo 797 do Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, nenhum motivo razoável se apresenta para
que diversas tentativas de diligências sejam realizadas para intimação do cônjuge do
recorrente, quando este próprio possui plenas condições, sem nenhum prejuízo, de
indicação do endereço requisitado pelo juízo de origem.
Pois bem. Partindo-se da premissa de que o processo deve ser
conduzido mediante boa-fé processual e cooperação de todos os sujeitos processuais,
inclusive entre as partes, visando à célere solução da demanda, agiu com certo o
magistrado ao advertir a parte acerca da possibilidade de subsunção da inércia ao
artigo 774, incisos II, III, IV e parágrafo único, do CPC. Confira-se:
“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da
justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246685-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(...)
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando
ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o
juiz fixará multa em montante não superior a vinte por
cento do valor atualizado do débito em execução, a
qual será revertida em proveito do exequente, exigível
nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material.”
Desse modo, considerando-se todo o cenário processual narrado,
viável, em caso de descumprimento do comando judicial, o reconhecimento de
prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa de 1% sobre o valor
atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente,
nos exatos moldes, portanto, fixados pelo magistrado a quo.
Não prospera, enfim, a irresignação recursal.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246685-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assinatura Eletrônica